Tribunal: CARF
Processo: 13906.000162/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000162/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.161 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
GONCALVES PLANTAS E JARDINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. FORMA. PRAZO.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deve ser feita por meio da
internet, devendo o contribuinte formalizar a opção no prazo de 10 dez) dias,
contados do último deferimento de inscrição e na forma estabelecidos pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional. No caso, sendo a inscrição municipal o
último cadastro deferido, conta-se a partir deste o prazo para adesão ao
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. 0 processo decorre de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional n° do
recibo 00.02.28.68.09 (fl. 14/15), em razão de o solicitante ter informado tratar-se de empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000162/2008-51
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000162/2008-51

nova, mas a mesma já ser uma empresa constituída, com o deferimento das inscrições no CNPJ,
estadual e municipal antes do dia 01/01/2008.
2. Efetuado o registro (processamento) em 07/03/2008 (fl. 14), a empresa
interessada apresentou impugnação (fl. 01) em 26/03/2008 (fl. 01), acolhida pelo órgão
preparador como tempestiva (fl. 17), acompanhados dos documentos de fls. 02/12, alegando, em
síntese, que solicita o enquadramento no Simples Nacional, por se tratar de empresa nova, tendo
em vista que a inscrição Municipal foi deferida no dia 25/02/2008; observando que a solicitação
de opção pelo Simples Nacional foi realizada também em 25/2/2008, obedecendo as normas da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e suas resoluções.
Em sessão de 25/10/2011 (e-fls. 26) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. FORMA. PRAZ O.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deve ser feita por meio da
internet, devendo o contribuinte formalizar a opção no prazo e na forma
estabelecidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE
ATIVIDADE. PRAZO. CONTAGEM.
0 prazo fixado em legislação tributária é continuo, excluindo-se na sua
contagem o dia de inicio e incluindo-se o de vencimento.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.34/40 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que houve erro na contagem do prazo para inscrição da empresa no
SIMPLES. Para tanto apresenta tabela explicativa:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000162/2008-51

Prossegue a recorrente que o prazo encerraria no dia 23/02/2008, mas sendo este
dia um sábado, a data final passou a ser 25/02/2008, uma segunda feira.
Afirma que o último deferimento de cadastro (inscrição municipal) ocorreu em
25/02/2008, mesma dada do pedido de inscrição ao simples.
Ao final, reque:

É o relatório

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 11/01/2012 conforme e-fls.33 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 10/02/2012 conforme e-
fls. 34
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000162/2008-51

DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
O cadastro no CNPJ ocorreu em 27/08/2007, mas a última inscrição ocorreu
apenas em 25/02/2008.
A Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples Nacional,
referenciado pelo relator do acórdão recorrido, no seu artigo 7, afirma que o prazo de 180 para
inscrição ao Simples da empresa em início de atividade é contada a partir da inscrição no CNPJ,
respeitadas as exigências de inscrição estadual e municipal.
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao
não-enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da
verificação efetuada conforme disposto no art. 9o.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e
municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
V - a opção produzirá efeitos a partir da data do último deferimento
da inscrição nos cadastros estaduais e municipais, salvo se o ente federativo
considerar inválidas as informações prestadas pelas ME ou EPP, hipótese em
que a opção será considerada indeferida;
VI - validadas as informações, considera-se data de início de
atividade a do último deferimento de inscrição
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional
na condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento
e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais
requisitos previstos no inciso I do § 3o deste artigo

Importante a última parte do artigo 6o cima referido e utilizado pelo acórdão
recorrido para indeferir o recurso da recorrente, pois está claro que é necessário observar os
“demais requisitos” do inciso I, ou seja, “obter a sua inscrição estadual e municipal”.
Há que se observar que este dispositivo é até desnecessário e tem função apenas
didática, pois a empresa não poderia permanecer no simples antes de 25/02/2008 pois estaria
infringindo o disposto no artigo 17, inciso XVI:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.161 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000162/2008-51

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte : (redação original)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível.” (Grifo nosso)

A demora que a recorrente enfrentou em obter a inscrição municipal é condizente
com a realidade, pois é fato notório os problemas que as empresa enfrentam ́para regularizar
(ou obter) seus cadastros federal, estadual e municipal para início de atividade.
Portanto, sou pelo deferimento do recurso voluntário, pois a recorrente obedeceu
o disposto na Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – Relator.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital